Tribunal: TJPA
Processo: 0018572-22.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018572-22.2014.8.14.0301

APELANTE: RENATO SARAIVA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIBERAÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO MEDIANTE DOCUMENTO CONSIDERADO FALSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIAS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA PARTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais. Pretensão do autor de responsabilização da Administração Pública por liberação indevida de veículo mediante autorização com firma reconhecida, supostamente falsificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova pericial grafotécnica;

(ii) saber se o ônus da prova da falsidade da autorização caberia à Administração Pública ou ao agravante;

(iii) saber se a Administração Pública é civilmente responsável pela liberação do veículo a terceiro com base em documento supostamente falso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor foi devidamente intimado a especificar as provas que pretendia produzir, mas manteve-se inerte, acarretando preclusão e afastando alegação de cerceamento de defesa.

4. A autorização questionada foi apresentada por terceiro, não sendo documento produzido pela Administração, razão pela qual não incide o art. 429, II, do CPC.

5. Compete à parte que alega falsidade o ônus de comprová-la, nos termos do art. 429, I, do CPC.

6. Inexistência de provas mínimas apresentadas para sustentar a alegação de falsidade da assinatura.

7. A Administração Pública observou as formalidades regulamentares ao liberar o veículo, não se configurando falha no serviço.

8. Ausência de demonstração de ato ilícito ensejador de responsabilidade objetiva do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

" Tese de julgamento:

1. A inércia da parte quanto à especificação das provas após intimação acarreta preclusão e afasta alegação de cerceamento de defesa.

2. Compete à parte que argui falsidade de documento o ônus de sua comprovação, nos termos do art. 429, I, do CPC, quando o documento impugnado não foi produzido pela parte adversa.

3. A Administração Pública não pode ser responsabilizada por ato de terceiro, quando adota procedimento com base em documento formalmente válido, cuja falsidade não foi demonstrada nos autos."

“Dispositivos relevantes citados”: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 370, 375 e 429, I e II; CC, arts. 368, 369, 654 e 662.

“Jurisprudência relevante citada”: STJ, AgRg no REsp 1.407.571/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 18/09/2015; TJPA, Apelação Cível nº 0802176-68.2019.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RENATO SARAIVA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23153982), que conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

O agravante, sustenta que, desde a petição inicial, arguiu a falsidade da autorização apresentada por terceiro para retirada de seu veículo apreendido e custodiado pela Administração Pública.

Aponta que, ao dirigir-se ao pátio municipal para liberação do veículo, após ter sido informado de que este estava em perfeitas condições, e ter inclusive realizado o pagamento das despesas relativas à multa e à estadia, surpreendeu-se ao constatar que o automóvel havia sido liberado para pessoa desconhecida mediante apresentação de documento grosseiramente falsificado, circunstância que demonstra, segundo alega, a negligência da autarquia responsável, que sequer conferiu os documentos apresentados e tampouco exigiu instrumento de procuração, fosse ela particular ou pública, bastando-se por uma autorização sem fundamento legal.

Alega ainda que, à fl. 187 dos autos (id. 16028167 - Pág. 4), requereu, antes da sentença, a inversão do ônus da prova, pleito este indeferido sob o argumento de que caberia ao autor comprovar a falsidade do documento, considerando tratar-se de sua própria assinatura supostamente reconhecida em cartório.

O agravante refuta tal entendimento, afirmando que, nos termos do art. 429, inciso II, do Código de Processo Civil, compete à parte que produziu o documento a prova de sua autenticidade quando houver impugnação de sua veracidade.

Apresenta precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a tese de que, havendo impugnação fundamentada quanto à autenticidade de assinatura aposta em documento particular, inclusive com reconhecimento de firma, é da parte apresentante o ônus probatório, não podendo tal encargo ser invertido por omissão quanto ao adiantamento de custas periciais.

Assevera que, no caso concreto, a falsidade é evidente, haja vista a divergência entre a assinatura constante da procuração regularmente outorgada (fl. 8 – id. 16028143 – pág. 6) e aquela constante na “autorização” (fl. 15 – id. 16028144 – pág. 7), bem como a divergência no número de identidade do apelante.

Aponta, ainda, que o juízo a quo e o Relator, ao deixarem de determinar de ofício a produção da prova grafotécnica, incorreram em violação ao art. 370 do CPC, uma vez que, tratando-se de fato controvertido essencial à formação do convencimento judicial, caberia ao magistrado a condução adequada da instrução probatória.

Ressalta que a verificação da autenticidade da assinatura não pode ser aferida por juízo intuitivo ou por regras de experiência comum ou técnica, sendo imprescindível a realização de prova pericial específica, conforme o art. 375 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, requer, preliminarmente, a anulação da sentença, com a inversão do ônus da prova nos moldes do art. 429, II, do CPC, e o retorno dos autos ao juízo de origem para realização de perícia grafotécnica.

No mérito, sustenta a responsabilidade objetiva da Administração Pública, com fundamento no art. 37, §6º, da Constituição Federal, pelo indevido ato de liberação do veículo a terceiro não autorizado, o que configura falha na prestação do serviço público, com a consequente obrigação de indenizar pelos prejuízos materiais e morais experimentados.

Argumenta que a Resolução nº 004/2013 – CONDEL/AMUB exige expressamente a apresentação de procuração pública ou particular com firma reconhecida para liberação do veículo por terceiro, o que não foi observado no caso em tela, em flagrante ofensa ao dever legal de custódia e zelo pelo bem de terceiro.

Cita, ainda, o art. 654 do Código Civil, o qual estabelece os requisitos essenciais para validade da procuração, e o art. 662 do mesmo código, segundo o qual os atos praticados por quem não tem poderes suficientes são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados.

Afirma que, diante da liberação indevida, sofreu prejuízos materiais correspondentes ao valor do guincho (R$ 136,23), às diárias de pátio (R$ 2.702,90) e ao valor do próprio veículo (R$ 40.000,00), além de danos morais que estima em R$ 50.000,00.

Diante de todo o exposto, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e, caso não acolhida, pelo provimento do Agravo Interno, com a consequente anulação da sentença, a inversão do ônus da prova, o retorno dos autos à origem para produção da prova pericial grafotécnica e, ao final, o julgamento de procedência da ação com a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme valores indicados na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25348228).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante corretamente consignado na decisão agravada, não se verifica cerceamento de defesa na hipótese sob exame.

Conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, o cerceamento de defesa configura-se quando há indeferimento indevido de prova considerada essencial à demonstração dos fatos alegados, ou ainda quando a parte é impedida de exercer plenamente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso em tela, consta dos autos, especificamente no documento de ID nº 16028165, despacho proferido pelo juízo de origem que delimitou os pontos controvertidos da demanda e, com fundamento neles, determinou expressamente a intimação das partes para que se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir.

Entretanto, conforme certidão juntada nos autos sob o mesmo ID, a parte autora, ora agravante, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação quanto à produção de provas.

Dessa forma, evidencia-se que foi oportunizado, em momento processual adequado, o exercício do direito à prova, tendo a parte optado pelo silêncio, o que acarreta, por força do princípio da preclusão, a perda da faculdade processual de requerê-la posteriormente.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará confirma o entendimento de que a inércia da parte quanto à especificação das provas quando devidamente intimada, conduz à preclusão e afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Destaca-se, a propósito, o seguinte julgado:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. [...] Mesmo a apelante tendo realizado protesto genérico para a produção de prova pericial tanto na petição inicial quanto na réplica, permaneceu silente quanto ao despacho que fixou os pontos controvertidos e a intimou para especificar as provas que pretendia produzir, restando precluso o direito. [...] Recurso desprovido." (TJPA – Apelação Cível n.º 0802176-68.2019.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, julgado em 29/03/2021, 1ª Turma de Direito Privado)

O entendimento encontra, ainda, robusto amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. No julgamento do AgRg no REsp 1.407.571/RJ, restou assentado que:

"Não se configura cerceamento de defesa na hipótese em que a parte autora, após a contestação,
foi intimada para especificar as provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido tal pedido na inicial."
(STJ, AgRg no REsp 1.407.571/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/09/2015)

Corroborando tal entendimento, o mesmo Tribunal já decidiu que:

"
O mero protesto genérico pela produção de provas, realizado na petição inicial ou na contestação, não é suficiente para justificar sua realização. É imprescindível que, no momento oportuno, a parte especifique e justifique os meios probatórios pretendidos, com base nos pontos controvertidos fixados no processo
." (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/06/2012)

Portanto, ainda que o agravante tenha formulado pedido genérico de produção de prova pericial na petição inicial, sua omissão quanto ao despacho que o intimou a especificar e justificar os meios probatórios acarreta a preclusão do direito de produzir a prova pretendida. Não há, portanto, vício processual que justifique o acolhimento da alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

A doutrina é igualmente firme nesse sentido. Conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco:

"
É necessário que o requerimento de provas seja especificado e justificado. A parte indicará quais os meios de prova pretende e quais os pontos de fato a demonstrar mediante cada um deles. Não basta requerer prova pericial; é indispensável explicitar qual espécie se pretende e qual o fim a que se destina
." (Instituições de Direito Processual Civil, vol. III, 6ª ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 578/579)

Dessa forma, resta claro que não há nulidade a ser reconhecida. O juízo de origem observou devidamente o contraditório e a ampla defesa, tendo oportunizado à parte agravante a produção probatória em momento próprio. Sua inércia processual é que gerou a preclusão, não se podendo imputar ao magistrado qualquer irregularidade que comprometa a validade do feito.

No tocante ao argumento de que a SEMOB seria responsável por provar a autenticidade da assinatura no documento impugnado, carece de fundamento jurídico e fático. O documento em questão – autorização particular com firma reconhecida – não foi produzido pela SEMOB, mas sim apresentado por terceiro, Sr. Rubinei dos Santos Lima, como condição para a retirada do veículo. A SEMOB apenas recebeu tal documento como parte do procedimento administrativo de liberação, conforme regulamentado pela Resolução nº 004/2013 – CONDEL/AMUB.

Assim, não se aplica ao caso o art. 429, II, do CPC, que impõe o ônus da prova à parte que produziu o documento, pois a Administração Pública não é autora nem subscritora do instrumento particular impugnado, tampouco responsável por sua lavratura ou conteúdo. Afigura-se incabível transferir à SEMOB o dever de provar fato negativo – a inexistência de falsidade – especialmente diante da ausência de qualquer iniciativa concreta do agravante no sentido de demonstrar sua alegação.

Aliás, conforme dispõe expressamente o art. 429, inciso I, do CPC, o ônus da prova da falsidade incumbe à parte que a argui. O agravante, apesar de contestar a assinatura, não apresentou boletim de ocorrência, laudo pericial, perícia extrajudicial, depoimento, ou qualquer outro elemento probatório mínimo, tampouco instou o juízo à produção de prova técnica no momento oportuno. Tal conduta processual demonstra inequívoca ausência de diligência em sustentar sua pretensão, e reforça a presunção de veracidade da autorização com firma reconhecida nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil.

Nesse sentido, cito jurisprudências pátrias:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. ÔNUS DE DEMONSTRAR SUA AUTENTICIDADE. PARTE QUE ALEGOU A FALSIDADE. ART. 429, I, DO CPC
. REQUERIMENTO E DESISTÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO
. -
Nos termos do art. 429, I, do CPC, "incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
." -
Impugnada a autenticidade do documento que atestaria a quitação, compete à parte que alegou a nulidade do documento a comprovação de sua falsidade
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 00236965420128130116, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE
.
DOCUMENTOS PÚBLICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE AUTENTICIDADE . ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA.
1.
Com efeito, segundo prevê o art. 405 do CPC, o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença
. 2.
Ao tratar das hipóteses de autenticidade coberta por presunção, o inciso I do art. 411 do CPC relaciona a situação em que o tabelião reconhece a firma do signatário
. O art. 429 do CPC, por sua vez, disciplina a matéria à luz do ônus probatório,
dispondo que incumbe o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento à parte que a arguir e quando se tratar de impugnação da autenticidade à parte que produziu o documento
. 3.
Considerando que o autor/agravado atribui suposta falsidade a documentos públicos, os quais são dotados de presunção legal de autenticidade, uma vez que as assinaturas neles contidas foram colhidas na presença de um funcionário dotado de fé pública, resta evidente que o ônus de provar o alegado recai sobre o demandante, a teor do contido no inciso I do art. 429 do CPC
. 4. Diante desse cenário, acrescido do fato de que o próprio juízo a quo consignou na decisão agravada que o ônus da prova deveria se dar pela regra ordinária, à míngua das condições do art. 373, § 1º, do CPC, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe, de modo
a atribuir ao autor o ônus de comprovar a alegações de falsidade dos documentos impugnados
. 5. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 07403424520208070000 DF 0740342-45.2020.8 .07.0000, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A pretensão de responsabilizar objetivamente a SEMOB por suposta falha na custódia do veículo esbarra na ausência completa de comprovação de ato ilícito por parte da Administração. O ato de liberação observou todos os requisitos regulamentares, com apresentação de autorização formal aparentemente legítima e válida, cuja falsidade jamais foi demonstrada nos autos.

Desse modo, a tentativa de transferir à SEMOB um ônus que compete exclusivamente ao agravante, nos termos da lei, não encontra amparo jurídico. A decisão monocrática impugnada permanece irrepreensível em sua fundamentação e deve ser integralmente mantida.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 04/08/2025